Tribunal: TJDFT
Processo: 0710867-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO CONSTRITO PERTENCENTE A TERCEIRO. REVOGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, desconstituiu a penhora no rosto dos autos n. 0005837-94.2016.4.01.3400 anteriormente deferida.
2. O art. 860 do CPC autoriza a penhora de crédito perseguido em outro Juízo, a fim de satisfazer obrigação. Para tanto, faz-se necessário que o executado figure como credor no processo em que se efetivará a constrição.
3. Na hipótese, o exequente almeja a penhora de crédito existente nos autos n. 0005837-94.2016.4.01.3400 (honorários sucumbenciais) e decorrente da atuação das executadas como advogadas da parte vencedora. Contudo, verifica-se que o referido crédito foi destinado, integralmente, a terceiro alheio ao processo de origem, que foi reputado, naqueles autos, o único credor, havendo, inclusive, a expedição de requisição de pequeno valor em seu nome.
4. Revela-se indevida a discussão, no presente processo, da titularidade do crédito existente nos autos n. 0005837-94.2016.4.01.3400, dos quais se requer a penhora.
5. Recurso conhecido e desprovido.